Tribunal: TJPA
Processo: 0806606-10.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806606-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COSTA MONTEIRO PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: INVASORES DO IMOVEL SECO GRANDE, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO BAIRRO BEIRA RIO TOCANTINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA. SUSPENSÃO DE LIMINAR POR RISCO DE CONFLITO URBANO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA EM CASO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por COSTA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a suspensão da medida liminar de reintegração de posse coletiva deferida em 2013, em razão do risco de conflito urbano e da resistência documentada dos ocupantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) a validade da decisão monocrática que suspendeu a reintegração de posse devido ao risco de conflitos sociais e à necessidade de planejamento coordenado;
(ii) a possibilidade de imediata execução da medida liminar à luz do direito de posse da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática é válida, pois está respaldada no art. 932, IV, do CPC, e nos princípios da celeridade e economia processual, sendo cabível o julgamento pelo relator em casos com entendimento dominante.

4.

A suspensão da medida liminar se justifica pelo elevado risco de conflito urbano, devido à presença de mais de 500 famílias no imóvel, conforme relatórios da Polícia Militar.

5.

A prudência no cumprimento da liminar é necessária para evitar danos sociais irreversíveis, devendo a execução ser planejada com a atuação dos órgãos públicos e a consulta ao município sobre a possibilidade de regularização ou indenização.

6.

O artigo 562 do CPC não dispensa a análise cautelosa em casos de reintegração coletiva, onde há riscos à ordem pública e à segurança.

7.

O agravo interno não trouxe elementos novos que infirmem a decisão monocrática, que deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão da reintegração de posse pode ser mantida quando houver risco relevante de conflitos urbanos, especialmente em ocupações coletivas envolvendo elevado número de famílias e resistência documentada.

2.

O julgamento monocrático do relator é válido quando há entendimento consolidado sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 562, 932, IV, e 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, XXIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/09/2011; TJ-RJ, AI 00009759020188190000, Rel. Des. Maria Aglaé Tedesco Vilardo, j. 28/06/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806606-10.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: COSTA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADOS: INVASORES DO IMÓVEL SECO GRANDE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por COSTA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA em face da Decisão Monocrática (PJe Id nº 22641602) proferida por esta Desembargadora, que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão proferida na origem inalterada.

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
COSTA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, manteve a suspensão da medida liminar anteriormente concedida, nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta pela agravante em desfavor de
INVASORES DO IMÓVEL SECO GRANDE
(Proc. nº 0005386-09.2013.8.14.0028).

Transcrevo a decisão agravada (
ID 124186739 - autos de origem
):

“(...) DECISÃO

Cuida-se de processo de reintegração de posse coletiva.

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO BEIRA-RIO TOCANTINS contestou o feito, aduzindo a preliminar de inépcia por ausência de esbulho e no mérito, o julgamento improcedente do pedido.

Realizada audiência de justificação prévia.

Liminar deferida nos autos em 19/11/2013.

Certificado nos autos pelo oficial de justiça a resistência dos requeridos em cumprir a decisão judicial, o qual solicitou apoio policial.

O Comanda da PM informou nos autos que a invasão é urbanizada de difícil remoção e ainda, os requeridos oferecem resistência.

Consta ainda nos autos que o imóvel está penhora na justiça do trabalho.

Proferida decisão de suspensão da reintegração determinada nos autos em razão da existência de mais de 500 (quinhentas) famílias na área.

Proferida nova decisão de suspensão da decisão em razão da pandemia do COVID e decisão proferida pelo STF na ADPF 828.

É o relato. Decido.

Preliminarmente, observa-se que o processo está penhorado nos autos 0002218-74.2012.5.08.0117, o qual tramita perante à Justiça do Trabalho, onde avançaram tentativas de negociação para desocupação da área em litígio, mas não se chegou a uma resolução. Não consta nos autos informações atualizadas sobre o citado processo.

Inobstante, a penhora do bem não impede o prosseguimento do presente processo, isto porque o domínio não se confunde com a posse.

Assim, determino o prosseguimento do feito e passo ao saneamento do processo.

DA MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DA MEDIDA LIMINAR:

Mantenho, por ora, a suspensão da medida liminar, tendo em vista que faltam elementos nos autos que indiquem a viabilidade de cumprimento da medida, diante do risco de conflito urbano, conforme relatório do Comando da Polícia Militar já apresentado nos autos.

Além disso, há necessidade de oitiva do Município de Marabá quanto à possiblidade de regularização e/ou indenização da área sob litígio.

Assim, MANTENHO a decisão de suspensão da liminar, diante do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300 do CPC.

DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO PROCESSO:

Preliminarmente, cabe delimitar o objeto da lide para a questão possessória.

A posse é o exercício fático de um dos poderes inerentes ao domínio, motivo pelo qual não é cabível a discussão sobre a propriedade. Logo, devem ser afastados do objeto da lide qualquer discussão sobre a propriedade do bem objeto do litígio.

A exceptio proprietatis, como defesa oponível às ações possessórias típicas, foi abolida pelo CC 2002, que estabeleceu a absoluta separação entre os juízos possessório e petitório, nos termos do §2º do art. 1.210 do CC.

Com relação à alegação de inépcia, a questão do esbulho se confunde com o mérito, motivo pelo qual postergo sua análise para a sentença.

Não existem outras questões processuais pendentes. Assim, passo às demais providências de saneamento e organização do processo.

Delimitação das questões fático-jurídicas da causa (CPC, art. 357, II e IV).

a posse do autor;

o suposto esbulho praticado pelos requeridos e a data do esbulho.

Inteligência do art. 560, do CPC.

Ônus da prova e provas admitidas (CPC, art. 357, II e III). O ônus da prova é tal como aquele estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, para o autor, e o estabelecido no inciso II do mesmo artigo para os requeridos e art. 561 do CPC (Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, justificando sua necessidade, advertindo-as que o silêncio implicará em concordância com o julgamento antecipado do mérito.

Saliento, que se tratando de prova testemunhal, cabem às partes especificar qual fato pretende provar por meio de testemunhas e não apenas declinar que pretendem produzir prova testemunhal, valendo tal exigência, também, para o depoimento pessoal.

Em se tratando de perícia, cabem às partes especificarem qual tipo de perícia pretendem e a razão pela qual entendem que a prova do fato depende de conhecimento especial de técnico.

Em relação à prova documental, cabe destacar que compete à parte instruir a petição inicial (art. 320 do CPC-15), ou a resposta (art. 336, CPC-15), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações, sendo lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, desde que destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art. 435 do CPC-15).

Cientifiquem-se que o requerimento genérico de produção de provas implicará no seu indeferimento.

Determino a intimação do Ministério Público do Município de Marabá e da Defensoria Pública Estadual, para querendo, intervirem no feito.

Solicite-se à Justiça do Trabalho informações atualizadas sobre o andamento do processo trabalhista referente à penhora do bem. Prazo de 20 (vinte) dias.

Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável.

RETIFIQUE-SE a autuação para correção do polo passivo da ação e habilitação do advogado da Associação de Moradores.

Caso não sejam apresentados pedidos de outras provas, intimem-se para memoriais finais, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para sentença.

Serve a presente como CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, EDITAL, INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PROCURADORIA OU DJE, dentre esses, o expediente que for necessário.

Marabá, datado e assinado eletronicamente pelo MM. Juiz de Direito. (...)”.

Em suas razões recursais
(ID 19171157)
, a agravante argumenta que a ocupação irregular foi judicialmente reconhecida, mas que a execução da medida enfrenta dificuldades devido à resistência dos ocupantes e à insuficiência de medidas por parte das autoridades de segurança, as quais, conforme argumenta, deveriam assegurar o cumprimento da ordem judicial. Menciona ainda o agravamento da situação, pois, segundo relata, o número de ocupantes vem aumentando ao longo do tempo, o que teria acentuado os prejuízos ao seu direito de posse e uso do imóvel.

Prossegue sustentando que a concessão da liminar em sede recursal é fundamental a viabilizar o cumprimento imediato da ordem de reintegração, proferida há quase uma década. Afirma que a execução da decisão judicial de 2013 não deve depender de mais atos por parte da agravante, uma vez que cabe ao Poder Judiciário e aos órgãos de segurança pública implementar as medidas necessárias para a efetiva reintegração de posse. Dessa forma, reitera que a suspensão temporária da liminar lhe é prejudicial, uma vez que o imóvel se encontra sob ocupação não autorizada, com o risco de consolidação irreversível da posse injusta pelos agravados.

Proferi Decisão Monocrática no Id 22641602, ementada como transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COLETIVA. SUSPENSÃO DE LIMINAR POR RISCO DE CONFLITO URBANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Costa Monteiro Participações Ltda. contra decisão interlocutória proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que manteve a suspensão da medida liminar de reintegração de posse coletiva deferida em 2013, considerando o risco de conflito urbano, conforme relatório do Comando da Polícia Militar e a resistência dos ocupantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se a decisão de suspender a medida liminar, devido ao risco de conflitos urbanos na execução da reintegração de posse envolvendo mais de 500 famílias, é adequada; (ii) se o agravante tem direito à imediata reintegração de posse, à luz da comprovação da posse e do esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da suspensão da liminar se justifica diante das condições práticas e do interesse de evitar danos sociais de difícil reversão, em conformidade com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Observa-se que a reintegração forçada sem o adequado planejamento e avaliação das circunstâncias, como a resistência documentada dos ocupantes e o número elevado de famílias envolvidas, pode comprometer a ordem pública.

5. A posse e o esbulho foram reconhecidos, mas, considerando o periculum in mora e a situação estabilizada desde 2013, a medida liminar deve ser executada com prudência, envolvendo planejamento coordenado dos órgãos de segurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A suspensão da reintegração de posse pode ser mantida quando houver risco relevante de conflitos urbanos, em especial diante de ocupações coletivas e resistências documentadas pelas forças de segurança."

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300, 562; CF/1988, art. 5º, XXIII.

Agravo Interno de
COSTA MONTEIRO PARTICIPAÇÕES LTDA,
no Id 23128268 aduzindo os seguintes pontos:

1.
Tempestividade:

O recurso é tempestivo, sendo apresentado dentro do prazo legal de 15 dias úteis, conforme previsto no art. 1.070 do CPC.

2.
Síntese dos fatos:

O agravo de instrumento originou-se de decisão que suspendeu liminar de reintegração de posse deferida em 2013.

A decisão monocrática considerou inviável o cumprimento imediato da reintegração devido ao risco social e à resistência dos ocupantes.

3. Preliminar Recursal:

Nulidade da decisão monocrática:

Alegação de ausência dos requisitos legais para julgamento monocrático (art. 932, IV, do CPC).

A decisão foi tomada sem indicação específica de jurisprudência vinculante ou entendimentos pacificados aplicáveis ao caso.

4.
Do Direito:

Reforma da decisão agravada:

Defesa do direito fundamental à propriedade e posse da agravante, violados por ocupação irregular.

Afirmação de que o risco de conflito urbano não justifica a perpetuação da ocupação ilegal.

Proposta de execução planejada e coordenada da reintegração com suporte das forças de segurança pública.

5. Pedidos:

Conhecimento e provimento do agravo interno para afastar a decisão que suspendeu a reintegração de posse e determinar a efetivação da medida liminar concedida em 2013.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Preliminarmente, a Agravante alega a nulidade da decisão monocrática ante à ausência de requisitos para julgamento monocrático.

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de Agravo Interno de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da Súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Por outro lado, com a interposição do Agravo Interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade da decisão monocrática por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro, nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Superada tal questão, passo ao exame do mérito recursal:

MÉRITO

Em que pese os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Para o exame da pretensão recursal, cumpre observar, primeiramente, os requisitos para a concessão de liminar de reintegração de posse estabelecidos no artigo 562 do Código de Processo Civil, o qual determina:

Art.562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

A análise do dispositivo exige que o autor demonstre, em juízo, tanto a titularidade da posse quanto a existência de esbulho recente, suficiente para justificar a expedição de mandado liminar de reintegração.

No caso em apreço, embora a posse e o esbulho estejam comprovados desde a decisão liminar concedida em 2013
(ID 70502052 - Pág. 12 – autos de origem)
, as particularidades fáticas e operacionais apontadas nos autos indicam a necessidade de prudência no cumprimento da medida possessória.

A decisão agravada, ao suspender a ordem de reintegração,
considerou informações específicas fornecidas pelo Comando da Polícia Militar, que destacaram o risco elevado de conflito urbano devido à resistência dos ocupantes e à presença de mais de 500 famílias no local

(ID 85297818 – autos de origem).

Observa-se, portanto, que
a suspensão da medida, fundamentada nas condições práticas e no interesse de evitar danos sociais de difícil reversão
,
tem por objetivo equilibrar o direito da Agravante com a necessidade de execução responsável e cautelosa da reintegração, em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade
.

Além disso, o artigo 562 do CPC não dispensa o juízo de prudência em casos de reintegração de posse coletiva que envolvam grande número de ocupantes e risco de resistência violenta, circunstâncias estas que justificam a moderação do cumprimento imediato da ordem, como forma de preservar a ordem pública e a segurança dos envolvidos.

Ademais, sob a ótica do
periculum in mora
, observa-se que o imóvel está ocupado desde 2013, caracterizando-se situação estabilizada
. Embora a Agravante alegue o aumento do número de ocupantes, tal fator, por si só, não representa risco de dano irreparável que justifique a imediata execução da medida liminar.

É razoável ponderar que a execução da liminar em contexto que sugere potencial conflito urbano demanda planejamento cuidadoso, envolvendo não apenas a parte interessada, mas a atuação coordenada dos órgãos de segurança pública.

Em casos de reintegração de posse coletiva, cabe ao Judiciário avaliar as condições de cumprimento das ordens judiciais quando existam riscos concretos à ordem pública e à segurança.

Neste sentido, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liminar concedida em reintegração de posse. Recurso interposto pela Defensoria Pública. Ocupação coletiva.
A posse é instituto que merece proteção especial do legislador por suas características históricas, tendo como um dos fundamentos da sua tutela, a necessidade de ser mantida a ordem social e a paz à vida em sociedade. Na interpretação da lei processual devem ser observadas outras normas que formam o grande arcabouço jurídico que procura conferir regras para solução dos conflitos que surgem e possuem repercussões graves na sociedade. A reintegração mediante uso de força, exige prévia tentativa de solução pacifica para este conflito que envolve inúmeras pessoas. Há notória cautela legislativa ao se tratar de coletividade e se exige cautela do Poder Judiciário
.
Resolução Recomendada Nº 87, de 8 de dezembro de 2009
. Política Nacional de Prevenção e Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos. Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Comentário Geral nº 4 e nº 7 do Pacto Internacional estabelece uma Política Nacional de Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos para garantia do direito humano à moradia adequada para o cumprimento da função social da propriedade urbana e da cidade. "Prevalência da paz e soluções pacíficas para situações de conflitos fundiários urbanos;" (inciso VII do art. 4º da Recomendação). Art. 5º "V - reconhecimento do caráter coletivo dos conflitos fundiários urbanos nos litígios pela posse e a propriedade de imóvel urbano que envolvam famílias de baixa renda ou grupos sociais vulneráveis garantindo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa para todas as pessoas envolvidas". STJ considera a realidade fática do imóvel e a aplicação da adequação, da necessidade e da proporcionalidade. Posse comprovada posteriormente, mas exigência de cautela do Judiciário. DADO PROVIMENTO AO RECURSO para suspender a liminar e ser determinada a citação de todas as pessoas envolvidas e realizadas tratativas consensuais para o prosseguimento, com intermediação das autoridades exigidas por lei. (TJ-RJ - AI: 00009759020188190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 33 VARA CIVEL, Relator: MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO, Data de Julgamento: 28/06/2018, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2018)

Adicionalmente, a decisão agravada pautou-se na necessidade de consulta prévia ao Município de Marabá sobre a viabilidade de regularização e/ou indenização da área ocupada, considerando a relevante função social do imóvel e o impacto social da desocupação de centenas de famílias. Tal providência revela-se essencial para evitar que os efeitos de uma reintegração imediata, sem a devida análise administrativa e possibilidade de regularização fundiária, gerem danos irreversíveis, que comprometeriam não só a função possessória, mas também os princípios de dignidade e segurança jurídica dos ocupantes.

Assim, a suspensão temporária da ordem de reintegração visa assegurar que a execução se dê de maneira planejada e segura, e que o direito de posse da Agravante seja efetivado sem prejuízos à coletividade.

Desse modo, a Agravante não trouxe, em suas razões do Agravo Interno, quaisquer elementos capazes de ensejar a modificação da Decisão Monocrática agravada.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a Decisão Monocrática agravada.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025